Tribunal: STF
Processo: ARE 1275962
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA PROPOSTA POR ADQUIRENTE DE LOTES DE TERRENO O QUAL TERIA SIDO ILAQUEADO EM SUA BOA-FÉ OBJETIVA, PORQUANTO OS VENDEDORES (APELADOS 2) RECEBERAM INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL CONVENCIONADA COM O MUNICÍPIO APÓS A PERFECTIBILIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA COM A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DOS VENDEDORES E DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, EM FACE DO QUAL SE ALEGA A OCORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO (APELADO 1), EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 487, II DO CPC, EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DEDUZIDA EM FACE DOS VENDEDORES (APELADOS 2). 1- PRETENSÃO AUTORAL QUE, EM ABSOLUTO, SE CONFUNDE COM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, HAJA VISTA A NEGOCIAÇÃO DE BOA-FÉ ENTRE O ENTE PÚBLICO E OS VENDEDORES, OS QUAIS, FRISE-SE, AINDA CONSTAVAM DO REGISTRO DE IMÓVEIS COMO PROPRIETÁRIOS DO TERRENO. DE MOLDE QUE, ATRIBUI-SE AO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS (APELADO 1) A QUALIDADE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. 2- EM RELAÇÃO AOS SEGUNDO E TERCEIRO RÉUS (APELADOS 2), EM FACE DE QUEM SE OBJETIVA O RESSARCIMENTO DE DANOS, CONFIRMA-SE A PRESCRIÇÃO DECLARADA PELA SENTENÇA, TENDO EM MIRA QUE A PRESENTE DEMANDA FOI PROPOSTA APÓS O TRIÊNIO PREVISTO NO ART. 206, §3º, IV DO CC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente